Tribunal: TJBA
Processo: 8070733-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070733-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEONE MESSIAS MAGALHAES ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE REIS MAGALHAES, BRUNO DOS SANTOS RAMOS

AGRAVADO: MADALENA EDNA VIEIRA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALEIR SILVA MAGALHAES

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA NATECIPADA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS BENS POSSIVELMENTE INTEGRANTES DA HERANÇA DO MENOR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PODER GERAL CAUTELA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela antecipada para determinar a busca e apreensão de veículo, bem como o embargo de obra e a reintegração de posse de imóvel em favor de espólio e herdeiro menor. O agravante alegou a ilegitimidade ativa do recorrido, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, propriedade exclusiva dos bens e ausência de esbulho.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ilegitimidade pode ser analisada originariamente pelo Tribunal sem prévia decisão na origem; (ii) verificar se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a manutenção das medidas de proteção ao patrimônio do espólio e aos interesses de herdeiro menor.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa arguida, vez não foi objeto de deliberação na instância de origem.

4. Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, vez que declina as razões de convencimento do magistrado, ainda que de forma concisa ou sucinta.

5. O ordenamento jurídico prioriza a proteção integral da criança e do adolescente, sendo dever do Estado e da família assegurar a preservação de seu patrimônio e impedir a dilapidação de bens que possam integrar sua herança.

6. A manutenção da busca e apreensão e da reintegração de posse justifica-se pelo poder geral de cautela, visando a efetividade do processo e a preservação física dos bens até que se proceda à dilação probatória sobre a complexa relação societária e dominial alegada pelo recorrente.

7. A preservação do interesse do menor deve preponderar nesta fase, em consonância com a doutrina da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Constituição Federal.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº
8070733-63.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
GEONE MESSIAS MAGALHAES ALVES
e, agravados,
M.A.A.
e pelo
ESPÓLIO DE GILBERTO MAGALHÃES ALVES
,
ambos representados por

MADALENA EDNA VIEIRA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo recorrente
, nos termos do voto condutor.